Tribunal: TJPA
Processo: 0013926-30.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013926-30.2018.8.14.0009

APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE SOUSA SILVA, PAULO RICARDO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Lei nº 11.343/2006. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida. Extinção da punibilidade de um dos apelantes. Pedido de incidência da causa especial de diminuição de pena. Tráfico privilegiado. Não configuração. Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Improcedência. Substituição do regime de cumprimento de pena. Não acolhimento recurso do corréu desprovido
.

I.
caso em exame

1.

Apelações interpostas por Alex Oliveira de Sousa Silva e Paulo Ricardo da Silva contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Alex Oliveira foi condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além de 500 dias-multa. Paulo Ricardo foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 600 dias-multa. Ambos foram absolvidos do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) em relação a Alex Oliveira, avaliar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva;
(ii) em relação a Paulo Ricardo, determinar se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição do regime inicial fechado por outro mais brando e a aplicação da atenuante de confissão espontânea.

III.
razões de decidir

3.

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva em relação a Alex Oliveira, considerando a redução do prazo prescricional em razão da menoridade relativa à época dos fatos (art. 115 do Código Penal), com o decurso de mais de 4 anos entre a sentença condenatória e o julgamento da apelação.

4.

O tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável a Paulo Ricardo, pois ele não é primário, sendo reincidente em crime da mesma natureza, o que impede o reconhecimento do benefício, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5.

O regime inicial fechado está devidamente fundamentado na reincidência do réu (art. 33, § 2.º, "b", do Código Penal) e na gravidade concreta do delito, não havendo prova de que a condição física do apelante (amputação de ambos os membros inferiores) inviabilize o cumprimento da pena em estabelecimento prisional.

6.

A confissão espontânea não pode ser reconhecida como atenuante, pois não foi reiterada em juízo nem constituiu fundamento principal da sentença condenatória.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso de Alex Oliveira provido para declarar extinta sua punibilidade pela prescrição. Recurso de Paulo Ricardo desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A redução do prazo prescricional em razão da menoridade relativa deve ser aplicada para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade.

2.

A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/2006.

3.

A condição física do condenado, sem comprovação de incompatibilidade com o regime fechado, não justifica a alteração do regime prisional.

4.

A confissão espontânea, para fins de aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, deve ser reiterada em juízo e fundamentar a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 115; 61, I; 65, III, "d"; 33, § 2.º, "b". Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n.º 820.032/SP, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de
ALEX OLIVEIRA DE SOUSA SILVA
para declarar extinta a sua punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, bem como NEGAR PROVIMENTO ao recurso de
PAULO RICARDO DA SILVA
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Alex Oliveira de Sousa Silva e Paulo Ricardo da Silva contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, respectivamente, às penas de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e 500 dias-multa, e de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, absolvendo-os da imputação do art. 35 do mesma lei.

Em suas razões recursais, a defesa de
Alex Oliveira de Sousa Silva
, representado pela Defensoria Pública, requer: i) Reconhecimento da nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita, com base no art. 244 do Código de Processo Penal, e consequente exclusão da prova ilícita obtida; ii) Absolvição por insuficiência de provas, com aplicação do princípio do in dubio pro reo; iii) Reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista o tempo decorrido desde o recebimento da denúncia;

iv) Subsidiariamente, aplicação da fração máxima de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa de
Paulo Ricardo da Silva
pleiteia: i) Reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da redução máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; ii) Fixação do regime inicial semiaberto ou domiciliar, considerando sua condição de pessoa com deficiência grave (ambos os membros inferiores amputados); iii) Revisão da dosimetria da pena, com aplicação das atenuantes previstas no art. 65 do Código Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos dois recursos, sustentando, quanto à apelação de Alex Oliveira, a validade da abordagem policial e a suficiência das provas para sua condenação. Sobre o recurso de Paulo Ricardo, pugnou pela manutenção da pena aplicada, argumentando que a sentença foi devidamente fundamentada e que não há espaço para aplicação do benefício do tráfico privilegiado em seu caso, dada a reincidência e os antecedentes registrados.

Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo acolhimento da preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição, arguida pela defesa de Alex Oliveira, e pelo desprovimento do recurso interposto por Paulo Ricardo, sustentando que as provas constantes dos autos são suficientes para justificar a condenação deste recorrente e que a dosimetria da pena foi adequadamente fixada.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta na inicial acusatória que, em 30 de novembro de 2018, no município de Bragança, os réus foram flagrados transportando 300g de maconha, acondicionada em porções e escondida em suas roupas íntimas. Durante a abordagem policial, Paulo Ricardo teria confessado que a substância lhe pertencia, afirmando que a havia adquirido por R$ 600,00. Alex Oliveira foi apontado como o condutor da motocicleta utilizada para o transporte do entorpecente.

Após a instrução processual, que contou com a oitiva de testemunhas e análise de laudos periciais, o Juízo de origem concluiu pela comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, embasando a decisão nos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão e nos elementos probatórios constantes nos autos, e absolveu-os da prática do crime do art. 35. da Lei nº 11.343/2006.

Vale transcrever a
exordial acusatória, na parte que interessa
:

“(...)

no dia 30/11/2018, por volta das 11h, em via pública, na comunidade de Santo Antônio km 10. Rua Projetada ao lado do cemitério, no município de Bragança, os denunciados, traziam consigo, para fins de tráfico, substância entorpecente, em desacordo com a determinação legal. Ao que se apurou, a policia militar realizava o policiamento ostensivo no bairro: Vila Sinhá, quando abordaram os denunciados e encontram com estes 300 gramas de maconha. A quantidade de substância entorpecente apreendida, em poder dos denunciados, o acondicionamento da mesma, pronta para a venda, bem como o depoimento das testemunhas, não deixam dúvidas de que o destino da droga era realmente o consumo por terceiras pessoas. Perante a autoridade policial o denunciado Paulo declarou que a droga apreendida era sua e que a comprou pelo valor de R$ 600,00 reais. Já o denunciado Alex disse a droga encontrada pertencia à Paulo.
(...)”.

São os fatos.

DO RECURSO DE ALEX OLIVEIRA DE SOUSA SILVA

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE ALEX OLIVEIRA DE SOUSA SILVA

O apelante foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas, conforme se depreende do édito condenatório.

A denúncia foi recebida em
28 de janeiro de 2019
, e a sentença foi proferida em
2 de abril de 2019
, transitando em julgado para a acusação em
29 de maio de 2023
. O apelante nasceu em
19 de dezembro de 1997
, sendo, portanto, menor de 21 anos à época dos fatos, o que reduz os prazos prescricionais pela metade, conforme art. 115 do Código Penal.

Conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional para penas superiores a 2 anos e inferiores a 4 anos é de
8 anos
, reduzido para
4 anos
no caso de menoridade relativa. Entre a sentença condenatória (02/04/2019) e os dias atuais, decorreram mais de 4 anos, caracterizando a prescrição intercorrente.

Acolho a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade de Alex Oliveira de Sousa Silva, nos termos dos artigos 107, IV, e 109, IV, c/c art. 115 do Código Penal.

Restam prejudicadas as demais alegações da defesa.

DO RECURSO DE
PAULO RICARDO DA SILVA

O apelante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas. Inconformado, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico privilegiado), a substituição do regime inicial fechado pelo semiaberto ou domiciliar, e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Cumpre transcrever parte que interessa da sentença:

“(...) passo à fixação da reprimenda do acusado
PAULO RICARDO DA SILVA
: 1a fase) Pena-base: a) CULPABILIDADE: embora o réu tenha agido com dolo especifico da traficância, visto que sabedor de sua atividade ilícita c nefasta na busca de lucro fácil, o dolo é ínsito ao tipo em evidencia, não havendo nada a valorar; b) ANTECEDENTES: trata-se de réu reincidente, eis que, o agente registra sentença penal condenatória transitada em julgado à época dos fatos, conforme certidão acostada aos autos, contudo, tal circunstância será valorada na segunda etapa da dosimetria da pena, como reincidência; c) CONDUTA SOCIAL: o agente que exerce o tráfico de entorpecentes não deve ser considerado como exemplo no convívio social, contudo, nada há de específico nos autos que macule sua conduta social. d) PERSONALIDADE: não aferida, tida corno presumidamente normal; c) MOTIVOS: próprios do delito, qual seja, a obtenção de lucro fácil e elevado à custa do sofrimento alheio, mormente de pais e familiares que quase diariamente buscam desesperadamente ajuda neste Juízo para livrar seus entes queridos de tamanho flagelo, nada havendo a valorar; f) CIRCUNSTANCIAS: de regra, inerente ao tipo criminal, qual seja, a clandestinidade, nada havendo a valorar; g) CONSEQUENCIAS: é fato que o delito põe em risco a saúde pública de forma epidêmica, o que é gravíssimo, advindo consequências danosas à sociedade em geral a elevado custo social e sanitário, levando-se inclusive à morte e, ainda, sabe-se que da prática do ilícito em questão decorrem inúmeros outros, sem olvidar que tal pratica delitiva atinge incisiva e diretamente a população jovem, impedindo-lhe o desenvolvimento de sua capacidade cognitiva e laboral, contudo, nada restou aferido de consequências concretas nos autos, nada havendo a valorar. Assim, atento à natureza da droga e i quantidade que foi apreendida, e considerando que a pena para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e de 500 a 1500 dias-multa, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como pena-base, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa. 2° fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes: Em virtude da REINCIDÊNCIA (art. 61, I, do CPB) do réu, conforme certidão de antecedentes criminais acostada, majoro a pena, passando esta ao patamar de 05 anos c 10 meses de reclusão e 600 dias-multa. 3° fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena: Inexistentes causas de aumento e de diminuição pena. No tocante a estas, verifico que o acusado não preenche os requisitos do §4° do art. 33 da Lei 11.343/06, vez que a prática delitiva que lhe é imputada não constitui fato isolado em sua vida, conforme certidão de antecedentes acostada aos autos. Assim, torno DEFINITIVA A PENA em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão c 600 dias-multa”.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

O § 4.º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que o tráfico privilegiado é aplicável ao agente que seja
primário
,
de bons antecedentes
,
não se dedique a atividades criminosas
nem
integre organização criminosa
. Esses requisitos devem ser cumulativamente atendidos.

No presente caso, o apelante
não é tecnicamente primário
, pois possui condenação definitiva em outra ação penal, também pelo crime de tráfico de drogas (processo nº 0004008-70.2016.8.14.0009), conforme afirmado pelo juízo sentenciante e corroborado pelo parecer ministerial, e certidão de antecedentes criminais acostada aos autos. A reincidência, por si só, já impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, em conformidade com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM NÃO CONHECIDA. ABORDAGEM PESSOAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGA. TENTATIVA DE FUGA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO
. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pena aumentada em recurso do Ministério Público. Defesa alega ilegalidade na busca pessoal e erro na dosimetria da pena, requerendo nulidade das provas e absolvição ou, subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. Não se verificou flagrante ilegalidade na busca pessoal, pois havia fundada suspeita justificada pelo comportamento do paciente em local conhecido por tráfico.

5.
A condenação anterior do paciente impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado
.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 820.032/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Assim, a concessão do benefício encontra óbice intransponível na reincidência do apelante. Rejeito, portanto, o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.

DO REGIME INICIAL

O regime inicial fechado foi fixado com fundamento na reincidência do apelante, em conformidade com o art. 33, § 2.º, "b", do Código Penal, e no fato de restar demonstrado nos autos “
que o condenado não está habilitado a ser reintegrado à sociedade sem correr o risco de voltar ao cometimento de novos ilícitos, em especial ao crime de tráfico
”

Embora o apelante alegue condição física debilitada (amputação de ambos os membros inferiores), tal fato não impede, por si só, o cumprimento da pena em regime fechado. Não há nos autos prova de que o sistema prisional seja incapaz de atender suas necessidades específicas, tampouco laudo médico que ateste a incompatibilidade entre a sua condição de saúde e o regime fechado. Nesse sentido, não há amparo jurídico para a substituição do regime inicial por prisão domiciliar.

DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Embora o apelante tenha admitido a propriedade da substância em sede policial, tal confissão não foi reiterada em juízo e tampouco serviu como fundamento principal da sentença condenatória, que se amparou em outros elementos probatórios. Assim, não há como reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e,
ACOLHO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE

ALEX OLIVEIRA DE SOUSA SILVA
, em razão da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, e art. 115, todos do Código Penal, bem como
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE PAULO RICARDO DA SILVA
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/02/2025